Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-03.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em face de sentença que declarou a nulidade de cláusulas contratuais de cartão de crédito consignado, convertendo a operação em contrato de mútuo consignado e determinando a restituição de valores pagos a maior, diante da ausência de informações claras e precisas ao consumidor. A instituição financeira recorrente sustentou, preliminarmente, a prescrição e decadência das pretensões do autor e, no mérito, a validade do contrato e a inexistência de falha no dever de informação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se incidem as alegações de prescrição e decadência suscitadas; (ii) verificar a existência de falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) analisar a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de mútuo consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não devem ser conhecidos os documentos anexados ao recurso de apelação, e não submetidos à apreciação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, se não se enquadram no conceito de documento novo previsto no art. 435, do CPC.
4. Afasta-se a prescrição quinquenal com base na natureza continuada da lesão ao consumidor, considerando que o saldo devedor é atualizado mensalmente, configurando relação de trato sucessivo.
5. Rejeita-se a decadência, pois o autor não pleiteia a anulação do contrato, mas sim a revisão de cláusulas contratuais em razão de abusividade, aplicando-se o prazo decenal para ações revisionais (art. 6o, V, CDC).
6. Reconhece-se a falha no dever de informação por parte da instituição financeira, que não prestou esclarecimentos claros sobre as condições do contrato, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (art. 6o, III e IV, CDC; art. 31, CDC).
7. Converte-se o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de mútuo consignado, assegurando o princípio da conservação dos negócios jurídicos, uma vez que os requisitos do mútuo estão presentes e correspondem à intenção original das partes (art. 170, CC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição não se aplica a relações de trato sucessivo com lesão continuada ao consumidor.
2. O prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil não incide em pedidos de revisão contratual sob alegação de abusividade.
3. O dever de informação exige clareza e precisão nas condições contratuais, sob pena de nulidade das cláusulas abusivas.
4. É possível converter o contrato de cartão de crédito consignado em mútuo consignado quando constatada falha no dever de informação e onerosidade excessiva ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 170, 189, 206, § 5o, I, e 373, II; CDC, arts. 6o, III, IV e V, 30, 31, 46 e 51, IV; CPC, art. 85, § 1
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297;
STJ, AgInt no AREsp no 2.668.346/MT, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02.12.2024;
TJDFT, Acórdão no 1945405, 0709616-71.2023.8.07.0004, rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13.11.2024.